Tribunal: CARF
Processo: 10855.909774/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.909774/2009-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.099 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
METALEX LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) afastar as
preliminares suscitadas; ii) no mérito, converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Wilson Kazumi
Nakayama (Suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório, em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP), por intermédio
da qual a contribuinte pretende compensar débito de sua responsabilidade com crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo.
Por intermédio do despacho decisório, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação declarada
no presente processo, ao fundamento de que "Analisadas as informações prestadas no documento
acima identificado, foi constatada a improcedência do crédito informado no PER/Dcomp por
tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.909774/2009-47
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período".
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade, na qual
alega, em síntese, que concorda com a não-homologação do pedido de compensação, porém
solicita que os débitos não sejam cobrados, visto que os mesmo encontram-se devidamente
quitados, conforme alega ter demonstrado.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade

O Colegiado da Instância a quo por meio de Acórdão julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, pelos seguintes fundamentos:
1. A compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito
tributário, mediante a qual se promove o encontro de duas relações
jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte
tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada
quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica de crédito tributário, na
qual o Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher
determinada quantia aos cofres públicos.

2. Assim, em síntese, quando a contribuinte transmite uma Declaração de
Compensação, deve, necessariamente, provar um indébito tributário contra
a Fazenda Nacional, para extinguir um crédito tributário (débito fiscal)
constituído em seu nome, de forma que, o reconhecimento do indébito
tributário deve ser o fundamento fático e jurídico de qualquer declaração de
compensação.
3. Conforme relatado, o Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Sorocaba não reconheceu qualquer direito creditório a favor
da contribuinte e, por conseguinte, não homologou a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que "foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/Dcomp por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do
período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período".
4. Contra esse Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, na qual informa que transmitiu a PER/Dcomp, requerendo
a compensação de recolhimento por estimativa (IRPJ) do mês agosto de
2006 com a CSLL devida ao final do período de apuração, porém a
contribuinte alega que esse crédito deveria ter sido compensado
diretamente na Declaração de Informações Econômico-Fiscal da
Pessoa Jurídica (DIPJ), e assim o fez, mediante DIPJ-retificadora,
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

solicitando, portanto, o cancelamento do débito objeto da compensação.
5. Ou seja, segundo a própria manifestação de inconformidade, estaria
descaracterizado o objeto da DCOMP, tendo sido um equívoco sua
transmissão, pois o débito informado no período de apuração já se
encontra quitado, conforme DIPJ/2007-retificadora.
6. Nesse sentido, a manifestação de inconformidade objetiva nada mais do
que o cancelamento da compensação do débito de CSLL (código de
receita: 2484), período de apuração: dezembro de 2006, para evitar sua
cobrança.
7. No que atine ao indébito não há correção a ser feita no despacho decisório,
tendo em conta a inobservância de requisito básico para sua formalização,
qual seja, a existência de um crédito tributário junto à Fazenda Nacional.
Registre-se, inclusive, que a postulante concordou expressamente ser
indevido o crédito pleiteado.
8. No que diz respeito ao pedido de cancelamento da compensação
apresentada eletronicamente, cumpre registrar que a desistência do pedido
não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o procedimento é
efetuado formalmente e somente para as declarações ainda pendentes de
decisão administrativa, como determina o artigo 82 da IN RFB n° 900, de
30/12/2008.
9. Portanto, caso a declaração do débito de CSLL, período de apuração:
dezembro de 2006, tenha sido um equívoco, tal fato somente pode ser
firmado mediante apresentação de provas, contábil e fiscal, para
comprovar o alegado erro.
10. Neste contexto, registre-se que a contribuinte ao efetuar o pagamento de
tributos necessita, para convalidar o recolhimento efetuado, realizar uma
série de atos, como manter escrituração contábil, baseada em documentos
hábeis e idôneos, e a partir desta documentação determinar o tributo devido
e recolher o correspondente valor. Ainda mais, quando a contribuinte é
pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos
do artigo 7° do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, deve manter escrituração
com observância das leis comerciais e fiscais.
11. No presente caso, embora a recorrente alegue que o débito de CSLL,
período de apuração: dezembro de 2006, declarado em PER/Dcomp, tenha
sido objeto de compensação direta na DIPJ, como parte do montante que
foi deduzido da CSLL devida no ano-calendário de 2006, tal afirmação
somente pode ser edificada com prova das informações a ele referente,
confrontando os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer
qual seria efetivamente o tributo devido a título de CSLL no ano-
calendário de 2006.
12. Pela legislação relativa à apuração do imposto de renda (IRPJ), tomada de
empréstimo pela CSLL, para a pessoa jurídica optante pelo lucro real, tem-
se que os pagamentos efetuados pela contribuinte no decorrer dos meses do
ano civil são recolhimentos por estimativa, configurando antecipações do
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

tributo devido no final do período anual de apuração. Ou seja, a
interessada, porquanto fez a opção prevista no artigo 2° da Lei n° 9.430/96,
fica obrigada aos recolhimentos mensais por estimativa, com base na
receita bruta, devendo, ao final do período de apuração anual, proceder ao
confronto entre os valores recolhidos por estimativa e o valor devido da
CSLL apurada.
13. Conforme legislação, a interessada está obrigada, considerando que é
optante pelo lucro real, apuração anual, a pagar mensalmente a contribuição
social sobre o lucro líquido devida por estimativa com base na receita
bruta, com a aplicação de um percentual determinado. Pode também
suspender o pagamento desde que proceda aos balancetes mensais,
demonstrando que o valor acumulado já pago excede o valor da
contribuição, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do
período em curso.
14. No final do ano, a CSLL apurada, fruto da aplicação da respectiva alíquota
sobre uma base de cálculo tributável, decorrente do lucro contábil ajustado
pelas adições e exclusões impostas pela lei fiscal, deve ser deduzida da
somatória das parcelas recolhidas, retidas e pagas ao longo do período, no
caso o ano civil, podendo dessa operação aflorar contribuição social sobre o
lucro líquido a pagar ou, na hipótese de ter sido antecipada e retida mais
que a devida, saldo negativo de contribuição social sobre o lucro líquido a
pagar.
15. Nessa esteira, cabe ressaltar que a informação prestada na Declaração de
Imposto de Renda (DIPJ), por si só, não dá lastro à pretensão
repetitória, pois dito documento prova a declaração, não o fato. Portanto,
a interessada deve trazer, por ocasião do presente contencioso, provas,
lastreadas
em
lançamentos
contábeis,
que
identifiquem,
inequivocamente, a base de cálculo da CSLL e, por conseguinte, a
CSLL devida, bem como provar que o débito declarado na
PER/Dcomp, é inexistente, uma vez que foi objeto de compensação
direta com a contribuição social sobre o lucro líquido devida no ano-
calendário de 2006.
16. Inclusive, por se tratar de contribuinte sujeita ao regime de apuração do
imposto com base no lucro real, esta deveria, ao fim de cada período-base
de incidência do imposto, apurar o lucro líquido do exercício mediante a
elaboração, com observância das disposições da lei comercial, do balanço
patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e da demonstração
de lucros ou prejuízos acumulados, que serão transcritos no Livro de
Apuração de Lucro Real (LALUR), nos termos dos artigos 7° e seu § 4°, e
8°, inciso I, ambos do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977.
17. Consoante noção cediça, a escrituração contábil e fiscal mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme dispõe o artigo
923 do RIR/1999:
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

18. No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
qualquer documentação com esta intenção, limitando-se a tão-somente
apresentar a DIPJ/2007, retificada após a ciência do despacho decisório.
19. Por fim, não se pode olvidar que a PER/Dcomp sob exame traduz confissão
de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência do débito
indevidamente compensado, atributo válido para as declarações de
compensação apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
a partir de 31 de outubro de 2003, data de início da vigência da Medida
Provisória n° 135.
20. Nesse sentido, a mera afirmação de inexistência de débito de CSLL
confessado em instrumento hábil não se presta ao afastamento de crédito
tributário, que para tanto exige tratamento de cautela, a ver pelo artigo 141
do Código Tributário Nacional.
21. Concluindo, neste caso, a dívida da contribuinte é aquela confessada nas
PER/DCOMP, constituindo, dessa forma, instrumento hábil e suficiente
para a exigência do débito indevidamente compensado.

Recurso Voluntário
Inconformada com o Acórdão de 1a Instância, a Recorrente apresentou recurso
voluntário, visando a reforma da decisão combatida, com as seguintes razões de fato e de direito.
Preliminarmente
1. A recorrente alega a possibilidade de comprovação em âmbito recursal
pois: o presente caso amolda-se à norma autorizadora de anexação de
documentos durante o trâmite do processo administrativo; a não aceitação
da documentação anexado ao seu recurso voluntário infringirá o princípio
da verdade material que norteia a efetiva apuração da verdade dos fatos;
cabe à a administração pública fiscalizatória avaliar todos os documentos
contábeis submetidos à sua apreciação, ou não poderá fazer incidir tributo
que entenda devido sem lastro cabalmente comprovado a ser subsumido à
hipótese de incidência tributária.

Das Nulidades
2. A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância por:
a) preterição do direito de defesa, pois o colegiado a quo absteve-se de
diligenciar;
b) manutenção do ato de lançamento instrumentalizado por ato indevido;
c) manutenção do ato de lançamento instrumentalizado por ato ilegal.

Do Mérito
3. Apurou-se o IRPJ, respeitou-se o pagamento por estimativa e aplicou-se a
fórmula legal para apuração dos tributos em todos os meses do exercício.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

4. Corrigiu as distorções apontadas (escrita fiscal, DIPJ retificadora e
LALUR), regularizando sua situação perante o Fisco.
5. Demonstrou cabalmente conter a documentação fiscal exigida, razão pela
qual a alegação de glosa da doação encontra-se eivada de completa
equivocidade”.

Dos Pedidos
A recorrente requer o cancelamento do crédito tributário, anulação do Auto de
Infração e reforma do Acórdão de 1a Instância em virtude das seguintes razões.
1. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal fulcrada
em Norma Autorizadora prevista no Artigo 16, §4°, aliena 'c', do Decreto
n° 70.235/72;
2. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal pelo
Princípio da Verdade Material;
3. Possibilidade de comprovação documental em esfera recursal, pelo
disposto no Parágrafo Único do Artigo 142 do CTN que estabelece que o
Lançamento é atividade plenamente vinculada às provas materiais;
4. Pela comprovação documental da existência do crédito e da opção de
pagamento dos tributos, aplicando-se a fórmula legal para apuração dos
tributos em todos os meses do exercício em respeito aos Artigos 222, 223
e 230 do RIR|99;
5. Pela correção da escrita fiscal representada pela DIPJ Retificadora e pelo
LALUR;
6. Pela dedução do Imposto Anual baseado na Lei n° 8.849/94 -Doação
Comprovada por Documentação Expressa (Artigo 231 do RIR/99);
7. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância pois não impingiu a fiscalização
de diligenciar pessoalmente, nem solicitou a juntada de documentos que
comprovassem à verdade material dos fatos (Art. 59, II, do Decreto n°
70.232/72);
8. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância que ampliou indevidamente a
extensão do Art. 74 da Lei n° 9.430/1996 que se refere exclusivamente à
restituição ou ressarcimento, diferentemente do saldo negativo que está
lastreado no Art.|230 do RIR/1999;
9. Pela Nulidade da Decisão de 1a Instância que inviabilizou o crédito por
falta de juridicidade, e, por correlação lógica deveria ter inviabilizado o
débito por falta de juridicidade (inteligência do Artigo 142 do CTN).

Por fim, requer que, subsidiariamente, os autos deverão retornar à Fiscalização
para elaboração de diligência tendente a confirmar as alegações e os documentos anexados
neste processo administrativo.
É o relatório.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, portanto dele
conheço.

1. Das Preliminares

1.1 Preliminar de nulidade por preterição do direito de defesa
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância por preterição do direito
de defesa, pois o colegiado a quo absteve-se de diligenciar, in verbis:
A decisão recorrida é nula. Desde o protocolo da Manifestação de Inconformidade pela
contribuinte, a Administração Pública estava devidamente ciente de que a lavratura
decorreu de mero equívoco retificado em tempo de não gerar qualquer prejuízo ao
Erário. Não obstante, absteve-se de diligenciar, pessoalmente ou solicitar a juntada de
documentos que comprovassem a verdade material dos fatos. Está atitude, totalmente
arbitrária, é punível com a Nulidade da Decisão, nos termos do que preceitua o artigo
59, II do Decreto no 70.235/72.

Discorda-se das alegações trazidas pelas recorrente pois o ônus de comprovar os
equívocos cometidos pertence ao contribuinte, sendo esse quem deveria solicitar a juntada de
documentos que comprovassem a verdade material dos fatos.
Quanto às diligências, essa podem ser determinadas pela Autoridade Julgadora,
quando entende-las necessárias, conforme o disposto no artigo 18 do Decreto no 70.235/72, in
verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).

Acrescenta-se que, por ocasião do recurso voluntário, a Recorrente trouxe os
documentos que entende como comprobatórios de suas alegações.
Do exposto não se vê a preterição do direito de defesa no procedimento da
Autoridade Julgadora de 1a Instância, portanto rejeita-se a preliminar de nulidade.

1.2 Preliminar de nulidade do Ato de lançamento instrumentalizado por ato
indevido
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância, pois essa manteve o ato
de lançamento instrumentalizado por ato indevido, in verbis:
A decisão recorrida é nula por mais uma razão.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

Apoia todo o seu arrazoado na equivocada ideia de que o PER/DCOMP poderia
substituir o ato de lançamento tributário, também para os casos de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Nesse sentido, afirma que a transmissão eletrônica do documento PER/DCOMP
constituiu, de forma hábil e suficiente, a exigência do débito nos termos do Parágrafo
Sexto do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996.
Todavia, referido Parágrafo Sexto encontra limitação no próprio 9.430/1996.
De se notar, pois que o crédito passível de compensação nos termos do Art. 74 da Lei
n° 9.430/1996 é aquele relativo exclusivamente à restituição ou ressarcimento, e não a
saldo negativo.
Por sua vez, o crédito que foi glosado pela fiscalização decorre de saldo negativo de
IRPJ e CSLL, cuja compensação encontra guarida no Artigo 230 do RIR 1999.
Logo, inaplicável o §6° do Art. 74 da Lei no 9.430/1996 ao crédito, este lastreado pelo
Art. 230 do RIR/1999.

Percebe-se que a Recorrente equivoca-se em suas afirmações, pois o crédito
informado em PER/DCOMP refere-se à estimativa de IRPJ do mês de agosto de 2006 e o débito
é de CSLL devida ao final do período de apuração. Vê-se que o PER/DCOMP é instrumento
apto a constituir o débito tributário sob discussão.
Portanto rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de 1a Instância, pois essa
manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato devido.

1.3 Preliminar de nulidade do Ato de lançamento instrumentalizado por ato
ilegal
A Recorrente requer a nulidade da decisão de 1a Instância, pois essa manteve o ato
de lançamento instrumentalizado por ato ilegal, in verbis:
A decisão recorrida é nula por uma terceira razão.
Segundo a quase totalidade dos doutrinadores brasileiros, o lançamento é um ato
jurídico administrativo, da categoria dos simples, constitutivos e vinculados, mediante
o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma norma individual e concreta, que tem
como antecedente o fato jurídico tributário e como consequência, a formalização do
vinculo obrigacional, pela individualização dos sujeitos ativo e passivo, a determinação
do objeto da prestação, formado pela base de cálculo e correspondente alíquota, bem
como pelo estabelecimento dos termos espaço temporais em que o crédito há de ser
exigido.
Ora.
Se o lançamento é um ato "jurídico", e a utilização da PER/DComp para
aproveitamento do saldo negativo de IRPJ e da CSLL foi considerada ilegal, conclui-se
que seus efeitos não podem gerar consequências jurídicas por serem ilegais.
Por conseguinte, se o crédito foi inviabilizado por falta de juridicidade e o débito
também não poderia ser lançado por falta de juridicidade.
Em suma, se o PER/DCOMP não lança o crédito, também não pode lançar o débito.
Portanto:
Ou o ato é jurídico, e pode redundar no reconhecimento do crédito e do débito,
Ou o ato não é jurídico, e não pode redundar no reconhecimento do crédito e do débito.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

No sentido de ilustrar referida assertiva acima, segue abaixo jurisprudência já
explorada pelo CARF em Brasília, afirmando que o mero erro formal e jurídico (e não
injurídico), e por isso não impede a avaliação da existência do crédito.

O PER/Dcomp sob exame traduz confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente à exigência do débito indevidamente compensado, atributo válido para as declarações
de compensação apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) a partir de 31 de
outubro de 2003, data de início da vigência da Medida Provisória n° 135. A não comprovação do
alegado crédito, não afasta a confissão e dívida por meio do PER/Dcomp.
Do exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão de 1a Instância, pois
essa manteve o ato de lançamento instrumentalizado por ato legal.

2. Do Mérito

Em síntese, a recorrente alega inexistente o débito de CSLL, informado na
PER/DCOMP, pleiteando o cancelamento da compensação apresentada eletronicamente.
A recorrente afirma que “apurou-se o IRPJ e a CSLL, respeitou-se os pagamentos
por estimativa e aplicou-se a fórmula legal para apuração dos tributos em todos os meses do
exercício”, in verbis:
A Legislação Federal referente à apuração do IRPJ, para a pessoa jurídica optante
pelo Lucro Real estatui que os recolhimentos realizados por estimativa no
decorrer do ano civil, configuram-se como antecipação do tributo, devendo, ao
final do período de apuração anual, proceder-se ao confronto de valores
recolhidos e o efetivo valor devido a titulo de IRPJ.
Nesse sentido, seguem artigos concernentes à matéria extraídos do Regulamento o
Imposto de Renda de 1999:
[...]
Primeiramente, de se notar que no vertente caso foram respeitados os artigos 221
e 222 do RIR/1999.
Isso porque, a empresa tinha o direito de optar pela apuração do lucro real (doc. 6-
Balancete de Janeiro), bem como foi escolhido o pagamento por estimativa
quando do inicio dos recolhimentos tributários (doc. 7 e 8 — DARF de IRPJ de
Janeiro e DARF de CSLL de Janeiro), bem como, ainda, foi aplicada a fórmula
legal para apuração dos tributos (doc. 9- Cálculo dos Tributos em Janeiro).
Em segundo lugar, de se notar que no vertente caso foi respeitado o artigo 230 do
RIR/1999.
Isto porque, a empresa demonstrou que continuou apurando o IRPJ (doc. 10-
Balancete de Fevereiro), bem como respeitando o pagamento por estimativa (doc.
11 e 12 – DARF de IRPJ de Fevereiro e DARF de CSLL de Fevereiro), bem
como, ainda, aplicando a fórmula legal para apuração dos tributos (doc. 13
Fevereiro).
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

E assim por diante, conforme comprovam os documentos anexados a este recurso
e cujo resumo encontra-se no quadro abaixo.

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

Como se vê, a legislação federal foi respeitada para viabilizar o aproveitamento
dos créditos originários dos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de
2006.

A Recorrente alega que “corrigiu as distorções apontadas (escrita fiscal, DIPJ
retificadora e LALUR), regularizando sua situação perante o Fisco”:
Analisadas as informações disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil, e com
o intuito de corrigir o equívoco cometido, a contribuinte, em novembro de 2009,
protocolou Manifestação de Inconformidade admitindo o erro na apresentação da
PER/Dcomp e, paralelamente, retificou a DIPJ anteriormente apresentada pela
nova DIPJ, que corretamente compôs o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período (doc.57).
Ademais, a contribuinte disponibilizou a Demonstração do Resultado do
Exercício findo em 31/01/2006 (doc. 58), com o correspondente registro dos
justes do Lucro Líquido em 31/01/2006 (doc. 59).
Incluiu, ainda, a Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31/12/2006
(doc. 60), com o correspondente registro dos ajustes do Lucro Líquido em
31/12/2006 (doc. 61).
Portanto, a exímia contribuinte, que sempre fomentou o Governo Federal com
informações exatas de suas operações, corrigiu as distorções apontadas,
regularizando sua situação perante o Fisco.

A Recorrente afirma que “demonstrou cabalmente conter a documentação fiscal
exigida, razão pela qual a alegação de glosa da doação encontra-se eivada de completa
equivocidade”, in verbis:
A Legislação Federal referente à apuração do IRPJ, para a pessoa jurídica optante
pelo Lucro Real estatui que os impostos poderão sofrer a dedução de doações nos
termos expressos do artigo 231 do Regulamento do Imposto de Renda de1999.
A decisão recorrida, por sua vez, estabeleceu que as doações precisam preencher
três requisitos:
a) comprovar a doação efetuada;
b) obedecer aos limites estabelecidos pelo Poder Executivo; e
c) vedada a dedução como despesa operacional.
Acrescenta que, no presente caso, não foi comprovada a doação efetuada, nem que
a referida doação não foi deduzida como despesa operacional.
No obstante, a ora recorrente atesta que possui todos os documentos acima
elencados em sua escrita fiscal. É o que se abstrai dos seguintes documentos:
1) Recibo bancário ao FUMCAD da Prefeitura da Cidade de São Paulo (doc. 62),
2) Cópia de sua escrituração no Livro Razão, comprovando tratar-se de débito e
não dedução como despesa operacional (doc. 63).
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

A fim de comprovar o direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ,
referente ao ano-calendário de 2002, apresenta a composição dos créditos, de acordo com a
DIPJ/2003 retificadora.
Anexa ao presente recurso , para comprovar o pagamento do IRPJ do ano-
calendário de 2002, os comprovantes de arrecadação, os livros diário e razão com os
lançamentos contábeis das antecipações ocorridas.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material, nesse sentido o acórdão no 402-005.033–4a Câmara / 2a Turma Ordinária / 3a
Seção de Julgamento, conforme a seguinte ementa:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2007
PARECER TÉCNICO. JUNTADA APÓS APRESENTAÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma
sistêmica e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo
administrativo tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui
entendida como flexibilização procedimental probatória. Ademais, referida juntada está
em perfeita sintonia com o princípio da cooperação, capitulado no art. 6o do CPC/2015,
o qual se aplica subsidiariamente no processo administrativo tributário."

No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, considerando que trata-se de despacho decisório eletrônico, em que a análise do
crédito foi realizada de forma superficial, apresenta-se a necessidade de diligência para
confirmar o referido crédito e verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização
da diligência, prestados os esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção
necessária ao julgamento meritório deste feito.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente, a (in)existência dos
débitos informados na PER/DCOMP, o cancelamento da compensação
apresentada eletronicamente.
2. Intimar a recorrente a apresentar a escrituração e demais documentos que
entender necessários para a comprovação da (in)existência do débito.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.099 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.909774/2009-47

3. Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras.
4. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dado
vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
5. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital